Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700423-78.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ALESSANDRA LOPES DE CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Educação do Distrito Federal e ao Instituto Quadrix, consistente na alteração do gabarito preliminar das questões 22, 29, 53, 54, 61 e 93 (prova objetiva tipo “C”), do concurso público para o cargo de professor substituto daquela pasta. Alega que, quando da publicação do resultado preliminar, obteve 67 acertos, mas, em razão da alteração irregular do gabarito, sem qualquer justificativa plausível, decaiu de 67 para 59 pontos, segundo o gabarito definitivo. Esclarece que não conseguiu recorrer administrativamente, pois o prazo para interposição de recurso será disponibilizado apenas com a divulgação da nota final. Pleiteia, liminarmente, a atribuição dos pontos das questões acima especificadas, tendo em vista o erro grosseiro nas alterações. A impetrante, intimada para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça pleiteado (id 31926993 - Pág. 1), recolheu as custas (id 31940696 - Pág. 1). 2. A impetrante almeja, em síntese, a prevalência do gabarito que entende correto sobre o que foi divulgado em caráter definitivo pela banca examinadora do concurso. No entanto, é vedado ao Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas. Atente-se, a propósito, para o precedente vinculante do STF: EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Tema 485, julgado em 2015). Essa orientação é seguida pelo STJ e por esta Corte de Justiça: EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido. (STJ, 2a T., RMS 63.506, Min. Herman Benjamin, 2020); EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (TJDFT, 2a Câmara Cível, ac. 1.308.544, Des. Mario-Zam Belmiro, 2020). Acrescento que não se constata ilegalidade na modificação, justificada pela banca, do gabarito preliminar. Em conclusão: não se faz presente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. 3. Indefiro a liminar. Notifiquem-se a autoridade impetrada, o Instituto Quadrix e o DF, para os fins legais. I. Brasília, 21 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator